Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, VII, DO CP) E SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. TEMA 150 STF. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). MANUTENÇÃO. 3a FASE. CONCURSO FORMAL. TRÊS CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/5 (UM QUINTO). PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade porquanto é mais reprovável a conduta do agente que se encontra cumprindo pena por condenação anterior e, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por cometer novo crime, continuando, assim, na criminalidade.
2. Condenações criminais, ainda que ultrapassem o período depurador de 5 (cinco) anos, são aptas a configurar maus antecedentes. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que não se pode utilizar o período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal para análise dos antecedentes criminais desfavoráveis (artigo 59 do CP), ou seja, condenações penais transitadas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo fato configuram maus antecedentes - RE 593818 (Tema n. 150 - repercussão geral).
3. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/12 (um doze avos) no caso de réu confesso e multirreincidente. Precedentes.
5. Considerando que o apelante, com uma única conduta, praticou três delitos de roubo, configura-se o concurso formal de crimes, de acordo com a regra do art. 70, caput, do Código Penal (concurso formal próprio).
6. Para o cálculo da fração de aumento em razão do concurso formal, utiliza-se o seguinte critério: a) 2 crimes: 1/6 (um sexto); b) 3 crimes: 1/5 (um quinto); c) 4 crimes: 1/4 (um quarto); d) 5 crimes: 1/3 (um terço); e) 6 ou mais crimes: 1/2 (metade).
7. Fixada a pena superior a 8 (oito) anos de reclusão para réu reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequado o regime inicial fechado, consoante a literalidade do art. 33, § 2o, “a” , do CP.
8. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.
9. Recurso conhecido e desprovido.